Tribunal: STF
Processo: ARE 1532840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MURIBECA. PROFESSORA READAPTADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PAGAR GRATIFICAÇÃO SUBSTITUTIVA COM BASE NO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DEMANDANTE QUE DEIXOU DE ANEXAR OU APONTAR PREVISÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL ACERCA DO PAGAMENTO DA “GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE TÉCNICO PEDAGÓGICA”. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. REDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA READAPTAÇÃO DA AUTORA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com os dispositivos legais e provas dos autos, infere-se que a Gratificação de Regência de Classe possui caráter propter laborem, e, por essa razão, somente deve ser paga aos servidores que se encontrem em efetivo exercício na Regência de Classe, na Atividade de Turma, em setores internos, centrais ou regionais, ou em unidades escolares da Rede de Ensino, ou seja, efetivamente dentro de sala de aula, lecionando, não tendo direito os servidores que estão afastados, independente da natureza desse afastamento.



    Nesse sentido, cito o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca da matéria em análise, nos seguintes termos:



    (...)



    Por isso, tendo em vista a reabilitação profissional da autora para área administrativa, não há o que se falar em ilegalidade da supressão da regência de classe. Não merece prosperar, também, o argumento autoral de necessidade de pagamento de uma gratificação equivalente a esta, sob pena de violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos do servidor.



    Da análise dos autos, não foi possível verificar a previsão legal da “GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE TÉCNICO PEDAGÓGICA” pleiteada pela autora e supostamente recebida pelos servidores que ocupam o seu cargo atual. Desse modo, conclui-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não é possível, portanto, verificar a existência dessa gratificação nas leis municipais do município demandado, não estando, pois, a municipalidade adstrita ao seu pagamento, em decorrência do princípio da legalidade, que rege a Administração Pública.



    Ademais, da análise das fichas financeiras acostadas, não se vislumbra no presente caso ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, estampado no art. 37, XV, da CRFB/88.



    Registro que a gratificação de regência de classe não integra o vencimento base do servidor, tratando-se de parcela transitória, vinculada ao efetivo exercício do magistério, a teor do art. 133 da Lei Complementar nº 233/2003. Ainda, o STF já decidiu, no julgamento do RE 563.965-7 RN, afetado para julgamento na sistemática de recursos repetitivos sob o Tema 41, que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração e, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do AgRg-RMS nº 18.127/ES, adotou o entendimento no sentido de que o princípio da irredutibilidade de vencimentos alcança, tão somente, as vantagens permanentes, e não as verbas de natureza indenizatória e transitória.



    Assim, não há que se falar ilicitude da Administração ao suprimir a gratificação recebida pela professora readaptada, visto que a autora deixou de fazer jus à sua percepção tão logo que deixou de ministrar aulas em classe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente